Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-60.2011.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001488-60.2011.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BENEDETTI RODRIGUES - CPF: 394.323.860-15 (EMBARGANTE), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 531.563.401-97 (EMBARGANTE), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), P. V. FABRI COMERCIO - CNPJ: 09.341.205/0001-05 (EMBARGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), PAMELA VITORASSI FABRI - CPF: 029.124.011-94 (EMBARGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), P. V. FABRI COMERCIO - CNPJ: 09.341.205/0001-05 (EMBARGANTE), PAMELA VITORASSI FABRI - CPF: 029.124.011-94 (EMBARGANTE), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), LEONARDO BENEDETTI RODRIGUES - CPF: 394.323.860-15 (EMBARGADO), SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 531.563.401-97 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DISPENSA EQUIVOCADA DA SUSTENTAÇÃO ORAL DA PATRONA DOS EMBARGANTES – JULGAMENTO DESFAVORÁVEL AOS SEUS INTERESSES – NULIDADE RECONHECIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

A dispensa equivocada da sustentação oral da Advogada na sessão de julgamento caracteriza cerceamento de defesa porque, em tese, a sustentação oral poderia modificar o resultado do julgamento dos Apelos. Embargos declaratórios acolhidos para anular o julgamento anterior dos Apelos, a fim de possibilitar à Advogada a realização da pretendida sustentação oral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Leonardo Benedeti Rodrigues
e
Silvia de Almeida Barbosa
, em virtude do Acórdão que, por unanimidade, acolheu a prejudicial de prescrição arguida pelas Embargadas, empresa
P.V. Fabri Comércio
e
Pâmela Vitorassi Fabri
.

Os Recorrentes alegam que o julgamento é nulo, haja vista que na sessão foi dispensada a sustentação oral depois que sua advogada foi informada que o julgamento seria favorável aos Embargantes.

Sustentam, portanto, cerceamento ao direito de defesa.

Ainda alegam contradição, sob a tese de que diferente do que consta no voto condutor, cumpriram as determinações do Juízo para o regular prosseguimento do feito e citação das Embargadas.

Em observância à exegese do artigo 1.023, § 2.º, do CPC, as Recorridas foram intimadas.

Contraminuta no Id. 148882676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Recurso deve ser acolhido e o Acórdão anulado porque, de fato, na sessão de 31/08/2022, durante o julgamento dos Recursos de Apelação interpostos pelos Embargantes e pelas Embargadas, dispensei a sustentação oral da Advogada dos Embargantes. Por equívoco, afirmei que o julgamento lhes seria favorável.

O equívoco decorreu do fato de que o primeiro Recurso de Apelação foi interposto por Leonardo Benedetti Rodrigues e Silvia Almeida Barbosa, ou seja, pelos Embargantes, e o segundo pela empresa P.V. Fabri Comércio e por Pâmela Vitorassi Fabri. Contudo, a Ementa foi redigida erroneamente, como se a prejudicial de prescrição tivesse sido suscitada no primeiro Apelo (dos Embargantes) e não no segundo.

Eis a redação da Ementa:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – DEMORA DA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DOS AUTORES/RECORRIDOS CONFIGURADA –
PRIMEIRO RECURSO – PREJUDICIAL ACOLHIDA
– PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO II, CPC –
RECURSO PROVIDO – SEGUNDO APELO PREJUDICADO
.

Se a demora da citação não ocorreu por fato exclusivo da máquina judiciária, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança e da responsabilidade civil, pois a citação ocorreu depois de 07 (sete) anos do despacho inicial.

Em outros termos, laborei em equívoco na sessão em virtude de contradição da Ementa.

Dessa forma, deve ser reconhecido o cerceamento ao direito de defesa dos Embargantes, haja vista que a Advogada por eles constituída acabou impedida de realizar a sustentação oral, que poderia, em tese, modificar o resultado do julgamento.

Evidenciado o cerceamento de defesa, impositiva a nulidade do julgamento; de conseguinte, prejudicada a análise das demais alegações dos Embargantes.

Com essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração com efeitos modificativos
, anulo o julgamento anterior dos Recursos de Apelação, a fim de possibilitar à Advogada dos Embargantes a pretendida sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023